Tribunal: STF
Processo: ARE 1280872
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO, DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA LIVRE INICIATIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    I – Trata-se de recuro inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 47, caput, da LCP, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime semiaberto (fls. 62-66), por ter no dia 11.02.2019, na DF 290, KM 29, em frente ao módulo 05 do Residencial Santa Maria, Santa Maria-DF, exercido irregularmente atividade econômica de transporte público e remunerado de pessoas, sem preencher as condições que por lei está subordinado o seu exercício (transporte clandestino de passageiro), conforme descrito na inicial acusatória. Em seu recurso a parte recorrente postula absolvição pela atipicidade do delito (fls. 79-82).
    II. Recurso próprio e tempestivo (fl. 84). Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença (fls. 86-89). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 94-96).
    III. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pelas Leis 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local.
    IV. O artigo 47 da Lei de Contravenções Penais prevê como delito: Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Assim, o agente que, sem autorização do Poder concedente, realiza transporte de passageiro incide no tipo penal supramencionado. Precedentes: (…).
    V. Não há que se falar em intervenção mínima do Direito Penal no caso em análise, haja vista o bem jurídico tutelado ser a incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade. Precedente: (…).
    VI. Outrossim, o fato de o Código de Trânsito Brasileiro não ter estabelecido o fato como crime não afasta as consequências penais da conduta, ainda que a Lei 9.503/1997 não seja expressa quanto ao tema.
    VII. A autoria delitiva resta comprovada pelas provas produzidas durante a instrução processual, em especial pela confissão da parte ré. Igualmente, a materialidade delitiva, por meio da prova oral colhida e pela ocorrência policial, não havendo falar em atipicidade da conduta ou mesmo ausência de provas do delito cometido.
    VIII. Apesar de fixada pena definitiva abaixo de 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Peal, por ser o réu reincidente.
    IX. A concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende da análise de requisitos de natureza objetiva e subjetiva. Dese modo, em que pese o quantum da pena ser inferior a 4 (quatro) anos, inviável a concessão do benefício para réu reincidente.
    X. Recurso conhecido e não provido. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5º da Lei 9.099/95.” (Doc. 9, p. 1-3)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 13)
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XIII, XXXIX, e 170 da Constituição Federal, sob o fundamento de que a conduta é atípica, ante a incidência dos princípios da insignificância e da intervenção mínima do Estado. (Doc. 15)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF. Asseverou, ainda, que a matéria apresenta índole infraconstitucional. (Doc. 19)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. XXXIX DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.219.028-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/9/2019)
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.094.221-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019)
    Demais disso, a matéria relativa à tipicidade do delito de exercício irregular de profissão e à incidência dos princípios da insignificância, da intervenção mínima do Estado, do livre exercício da atividade econômica e da livre iniciativa, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 3.688/1941 – Lei de Contravenções Penais e Leis Distritais 5.691/2016 e 5.323/2014), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
    Confiram-se, em casos análogos aos dos autos, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE 1.098.971, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2018, RE 1.099.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/12/2017, RE 1.062.323, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/8/2017, RE 1.099.517, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/2/2018, RE 1.056.935, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/8/2017, RE 1.062.350, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/8/2017, RE 1.098.900, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/12/2017. E ainda:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941). Situação de violência doméstica e familiar. Incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP. 3. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. 4 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.221.293-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/11/2019)
    Noutro giro, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Confira-se nesse sentido:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.
    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.06.4673-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017)
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator 
Documento assinado digitalmente